Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA POR SUPOSTO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA IMOBILIÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela imobiliária requerida contra a sentença rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes, e a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
2. Na peça recursal, a requerida sustenta não ter promovido o corte do fornecimento de água no imóvel locado pelo autor, atribuindo tal fato exclusivamente à Caesb. Requer o afastamento da condenação para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral formulado pelo autor ou a redução do valor fixado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64266013, pugnando o recorrido seja majorado o dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Na inicial, narra a parte autora que em dezembro de 2023, celebrou contrato de aluguel com a requerida pelo valor de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais), já incluso o fornecimento de água. Afirma que no dia 05/04/2024, foi surpreendido com uma notificação referente ao consumo excessivo de água no valor de R$ 100,00 (cem reais), com vencimento em 01/04/2024. Alega que solicitou a conta de água, porém a requerida somente encaminhou uma planilha e informou que, caso não realizasse o pagamento, iria realizar o corte do fornecimento de água. Acrescenta que no dia 11/04/2024, o fornecimento de água da casa foi cortado pela requerida, motivo pelo qual solicitou a religação perante a Caesb, ocasião em que recebeu a informação de que não era possível realizar a religação, pois constava no sistema que o imóvel estava inativo e o portão fechado.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso sob análise, pela documentação que instrui a inicial é possível verificar que o autor/recorrido logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito. No ID 64265960 consta o contrato de locação celebrado com a imobiliária requerida. Já no ID 64265962, consta o boleto emitido pela requerida, relativo ao suposto consumo excessivo de água. Ademais, nos IDs 64265961 e 64265964 constam as ocorrências registradas pelo autor junto à Polícia Civil do DF e junto à CAESB respectivamente.
8. Por sua vez, a imobiliária recorrente nega que tenha promovido o corte do fornecimento de água no imóvel locado pelo autor, atribuindo tal conduta exclusivamente à Caesb, mas não se desvencilhou do ônus de comprovar o alegado fato extintivo do direito do autor, o que estaria ao seu fácil alcance na qualidade de gestora do contrato de locação em epígrafe. Acrescente-se ainda que a recorrente sequer anexou aos autos a conta de água, na qual seria possível ao autor verificar se realmente teria excedido no consumo.
9. Como pontuado na sentença, a requerida não trouxe aos autos as faturas de consumo de água do imóvel a fim de comprovar o aumento do consumo e justificar a taxa extra, não se desincumbindo do ônus de prova que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). A requerida também não logrou êxito em comprovar a alegação de que o fornecimento de água foi interrompido para manutenção dos canos, pois ficou demonstrado que o vizinho possuía água enquanto o autor não.
10. Neste cenário, incontroverso que a requerida promoveu o corte do fornecimento de água no imóvel do autor, interrompendo serviço de natureza essencial em conduta flagrantemente abusiva e violadora da dignidade da pessoa humana, maculando inclusive de forma presumida (in ré ipsa) os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor e seu núcleo familiar, despiciendo portando prova efetiva do dano moral, como pugna a requerida.
11. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o montante fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.